Tribunal: STF
Processo: AP 2081
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de VIVIANE DO PRADO PEREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 28/10/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 2.081 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/7/2025).
Encerrado o interrogatório da ré em 5/3/2026, e as partes intimadas em audiência para apresentarem diligências do art. 402 do Código de Processo Penal, não foram apresentados quaisquer pedidos pelas partes.
Em 18/3/2026, determinei que as partes fossem intimadas para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 215).
A Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais em 26/3/2026 (eDoc. 225).
Em 7/4/2026, a Defesa de VIVIANE DO PRADO PEREIRA formulou os seguintes pedidos (eDoc. 231):

“a) A juntada aos autos do Laudo de Perícia Criminal Federal n. 873/2023-INC/DITEC/PF e o Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 042/2023-CINQ/CGRC/DICOR/PF e RAPJ n. 143/2023, os quais foram utilizados como base para o Aditamento à Denúncia;
b) O acesso a integralidade das imagens capturadas de áudio e vídeo no Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes e suas intermediações, das 12 horas às 20 horas do dia 08/01/2023;
c) A realização de perícia técnica para verificar a geolocalização dos aparelhos de telefone celular do denunciado no dia 08/01/2023, mais precisamente entre às 12 às 21 horas, para que seja auferido se o mesmo chegou ingressar em algum dos prédios públicos a que está sendo acusado.”

É o relatório. DECIDO.

Os pedidos requeridos por VIVIANE DO PRADO PEREIRA são impertinentes e protelatórios, uma vez que a Defesa possui pleno acesso aos autos e aos elementos de provas produzidos, inclusive os Relatórios de Análise de Polícia Judiciária nºs 117/2023 e 143/2023 (eDocs. 98 e 99, IDs: “e75f1a77” e “100a8fc2”), os quais permitem contextualizar as condutas imputadas à ré no aditamento à denúncia, de modo que a valoração da suficiência ou não desse conjunto probatório fica reservado ao momento do julgamento da ação penal.
Desse modo, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).
Diante do exposto, nos termos do artigo 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de VIVIANE DO PRADO PEREIRA.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente